Tribunal: STF
Processo: ARE 1368038
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUTORIA DO DELITO E PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório 



    1. Em 24.2.2022, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Olinto Rizzi, pelo fundamento de demonstração insuficiente de repercussão geral, necessidade de análise de matéria infraconstitucional, incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e a alegação de prescrição não foi objeto de análise do Tribunal de origem (e-doc. 25).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.3.2022, Olinto Rizzi opôs embargos de declaração tempestivamente (e-doc. 666).



    O embargante argumenta que “a matéria trazida à baila, questiona a possibilidade de responsabilização de qualquer sócio de determinada empresa por eventuais crimes por ela cometidos, bem como, quanto à possibilidade de cumprimento da pena antes mesmo do trânsito em julgado da demanda” (fl. 2, e-doc. 666).



    Assevera “a existência de repercussão geral do tema, diante da sua relevância do ponto de vista político, social e jurídico, tendo em vista que interessa ao universo de todas as empresas em situações análogas e/ou até mesmo futuras” (fl. 2, e-doc. 666).



    Aponta omissão quanto à alegação de “prescrição da pretensão punitiva” e ressalta que “pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, isso pois, trata-se de matéria de ordem pública, tendo sido ou não objeto de análise pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região” (fl. 3, e-doc. 666).



    Assevera que “não pretende o ora Embargante, através do Recurso Extraordinário o reexame de prova, mas sim, restabelecer a vigência dos dispositivos violados” (fl. 4, e-doc. 666).



    Pede “o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes, com base no artigo 619 e 620 do Código de Processo Penal c/c inciso II do art. 1.022 do Código de Processo Civil” (fl. 4, e-doc. 666).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões em observância ao princípio da razoável duração do processo, como têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em situações nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Diferente do alegado pelo embargante, não houve omissão ou erro material no julgamento do recurso extraordinário com agravo. Confira-se:



    “5. O agravante apenas mencionou que ‘pertinente se faz no presente momento a comprovação da aludida repercussão (sob a ótica política social e jurídica), para que não haja prejuízo a matéria que ora é guerreada.



    Conforme destacado desde a apresentação de defesa, a relevância da matéria versada nos presentes autos extrapola os limites da lide, pois, na hipótese de ser atendida a pretensão da Recorrida, inúmeros outros cidadãos em situação idêntica poderão ser afetados, visto que se questiona a possibilidade de responsabilização de qualquer sócio de determinada empresa por eventuais crimes por ela cometidos e, também, a possibilidade de que o cumprimento da pena se dê antes mesmo do trânsito em julgado da demanda’ (fl. 3, e-doc. 26).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os julgados:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021). (...)



    6. Ademais, a apreciação do pleito recursal, incluída a alegação de prescrição punitiva, exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.492/1986, Código Penal e Código de Processo Penal). A apontada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: (...)



    ‘AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.328.135-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    7. É de se anotar que a alegação de prescrição não foi objeto de análise pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região (e-docs. 560 e 583).



    Quanto à autoria do delito, o Tribunal de origem assentou:



    ‘2.3.2. OLINTO RIZZI.



    A defesa do réu OLINTO RIZZI também pugna pela sua absolvição, alegando que não foram produzidas provas que apontassem sua participação no delito ora apurado.



    Não assiste razão à defesa.



    O conjunto probatório demonstra a participação do réu em comento no fraude perpetrada.



    Na fase policial, o gerente da CEF, Marcos Mazzutti de Castro, relatou que a CAIXA entrou em contato, com a loja de materiais de construção de propriedade do referido réu, para que comprovasse a aquisição dos materiais mediante a apresentação das respectivas notas fiscais, no que não foi atendida (evento 6 - DEPOIM_TESTEMUNHA2 – IPL).



    Também durante o inquérito policial, o réu GUSTAVO relatou que dos R$ 8.800,00 financiados pelo CONSTRUCARD, ele teria utilizado R$ 7.250,00 para a compra da motocicleta, sendo que o restante teria ficado para a BG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ‘a título de juros’.(evento 6 - DEPOIM_TESTEMUNHA3 – IPL).



    Em seu interrogatório em Juízo, o réu OLINTO RIZZI confirmou que a BG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO recebeu os valores disponibilizados pelo financiamento, alegando que foram efetivamente utilizados na aquisição de materiais de construção por GUSTAVO. Entretanto, não soube explicar porque a loja não possuía recibos ou nota fiscal acerca da transação, conforme se depreende do seguinte trecho de seu depoimento: (…)



    MINISTÉRIO PÚBLICO: Como o senhor foi acusado de não ter vendido materiais de construção tendo o dinheiro deste financiamento sendo entregue lá para Boroto Veículos, o senhor buscou a nota fiscal desta venda para o GUSTAVO?



    RÉU: Depois que foi comentada esta situação, nós até fomos tentar dar uma averiguada lá, tinha muitos casos aí que a nota fiscal era feita no final, quando encerrasse o crédito do cliente, havia muita troca, era comprado separado e eles decidindo que material que levavam, e tem casos de clientes que, no final, encerra o crédito e nem voltam. Neste caso, pode ser isso. Não encontramos a nota dele.



    MINISTÉRIO PÚBLICO: O Gustavo não usou todo o crédito dele ou usou todo o crédito?



    RÉU: Ele usou todo o crédito, mas não veio na loja para pedir o fechamento e pedir a nota fiscal. 



    MINISTÉRIO PÚBLICO: Mas o senhor não emitia nota fiscal independentemente do cliente? Porque não seria a sua obrigação emitir nota fiscal, o senhor não emitia para as vendas?



    RÉU: Isso, na verdade, o cliente vem no final e faz um fechamento junto para a gente fazer o fechamento, para conferir valores e aí emite a nota. E as vezes fica aberto aguardando que ele venha. E se ele não vem, acaba ficando lá e às vezes é até esquecido.



    MINISTÉRIO PÚBLICO: E os recibos de entrega de material, o senhor tem?



    RÉU: A gente guarda por um tempo.



    MINISTÉRIO PÚBLICO: E o do GUSTAVO, o senhor tinha? RÉU: Na época, com certeza, saiu. MINISTÉRIO PÚBLICO: Mas agora o senhor não tem mais? RÉU: Depois de tanto tempo, não. (...)



    Como bem apontou o Magistrado sentenciante, o depoimento do réu em comento é marcado por várias contradições. Primeiramente, o réu disse que, com certeza, a loja deve ter emitido, na época, os recibos de venda dos materiais de construção adquiridos por GUSTAVO. 



    Depois, explicou que somente ao final de todas as compras, quando o cliente vai até a loja para fazer o fechamento e conferir os valores, é emitida a nota fiscal. Entretanto, como GUSTAVO não fez isso, a nota não teria sido emitida.



    E, ao ser indagado se GUSTAVO havia utilizado todo o valor disponibilizado pela CEF, OLINTO RIZZI respondeu afirmativamente. Todavia, não é crível que tivesse essa certeza já que, segundo ele próprio declarou, GUSTAVO não foi até a loja fazer o fechamento e não foi encontrada qualquer nota fiscal relativa à operação.



    Além disso, disse também que, à época, possuía os recibos de entrega do material a GUSTAVO. No entanto, mesmo os possuindo tais recibos, não atendou ao chamamento da CEF para apresentá-los, e assim, comprovar a regularidade da operação já no âmbito da investigação interna da CEF. 



    Dessa forma, das informações prestadas pelo réu OLINTO em cotejo com as demais provas produzidas, verifica-se que este buscou, sem sucesso, justificar o porquê de não possuir as notas fiscais relativas aos materiais de construção supostamente adquiridos por GUSTAVO, quando na verdade não dispunha das mesmas simplesmente porque não foram emitidas à época do crédito na conta da empresa, uma vez que não foi fornecido material algum.



    No ponto, cabe referir novamente o depoimento do pai de GUSTAVO. o qual foi contundente ao afirmar que nenhum material de construção foi comprado e que reforma alguma foi feita em sua residência, a mesma em que GUSTAVO residia.



    Assim, diante de todas as provas produzidas nos presentes autos, tenho como comprovada a autoria do réu OLINTO RIZZI no cometimento do crime em tela, devendo ser mantida sua condenação pelo delito descrito no art. 20 da Lei nº 7.492/86’ (fls. 19-22, e-doc. 560).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 951.960-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2016). (...)



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (fls. 4-11, e-doc. 662).



    Como assentado na decisão embargada, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo por insuficiência da preliminar formal de repercussão geral, por ser matéria infraconstitucional e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    Quanto à alegada omissão sobre a prescrição, ressaltei que o Tribunal de origem não analisou a matéria e que incide a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O embargante não peticionou no juízo competente, para análise do pedido de reconhecimento de possível prescrição do crime contra o sistema financeiro nacional. Apesar de ser matéria de ordem pública, nos autos não há documentação suficiente para a análise segura dos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição.



    Não há impedimento para que a defesa apresente, no juízo de origem ou no juízo de execução (art. 66 da Lei n. 7.210/1984), pedido de reconhecimento da prescrição.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ELEITORAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.228.208-AgR-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGENTE PÚBLICO. PECULATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XII E LIII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. LEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual assentado, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo ante o não preenchimento dos requisitos do art. 102, III, ‘a’, da Lei Fundamental. 3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, anos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.305.488-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal - CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 



    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora